Tribunal: TCU
Processo: 021.334/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Raymundo Feliciano das Graças.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares instituídas por Raymundo Feliciano das Graças, Carlos Alberto Barreto Silveira, Daniel Paiva, Wilson Roberto Pereira Guedes e Geraldo de Souza Filho, concedidas pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar enunciados; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.